Tribunal: TCU
Processo: 011.044/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6892/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.044/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Cristina Krey (XXX.826.990-XX); Dejalma Romeu Langbecker Junior (XXX.549.780-XX); Elaine Rusch (XXX.054.870-XX); Eliana Chagas Cavalheiro (XXX.667.370-XX); Leonardo Carlot Di Domenico (XXX.646.740-XX); Leticia Lazzari Rigo (XXX.298.340-XX); Luciana Loureiro de Melo (XXX.691.520-XX); Michael Jeferson Pereira Justin (XXX.844.790-XX); Tatiane Cristina Kuyven (XXX.070.790-XX); Valdicieli Goncalves Esteves (XXX.778.180-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.